Tribunal: TJMT
Processo: 1003842-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003842-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA - CNPJ: 03.488.962/0001-20 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA -

INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA – MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR O
WRIT
– INDEFERIMENTO DA INICIAL – JULGAMENTO DE EXTINÇÃO – DECISÃO OBJURGADA – MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO REGIMENTAL.

1.

."A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de mandado de segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
mandamus
, não sendo a hipótese dos autos.

2.

[...]
não pode o Secretário de Fazenda, tampouco o Governador de Estado, serem considerados como autoridade coatora, já que na imposição fiscal, a autoridade coatora não é aquela que expede instruções para a arrecadação dos tributos, mas, aquela que, no cumprimento de seu dever funcional efetivamente pratica o ato concreto e tem o dever de responder pelo seu cumprimento.”

3.

Nego provimento – decisão recorrida mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental em Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABÁ
em face de suposto ato ilegal do Secretário de Estado de Fazenda e do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na exigência do pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e adicional FUNDESTEC.

Alega que os Impetrantes Representadas
“
que não há dúvidas quanto a legitimidade do Exmo. Senhor Governador do Estado de Mato Grosso – Sr. Mauro Mendes e o Ilmo. Senhor Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso – Sr. Rogério Luiz Galo, para figurar no polo passivo da demanda (...) ”
.

Ressalta ainda que “
a Lei 12.016/2009, que determina a obrigatória inserção, no mandado de segurança, da autoridade coatora da qual emana a ordem para a sua prática, dúvida não paira de que a autoridade coatora legitimidade para o polo passivo nesse caso é o dos Impetrados
”.

Afirma em sua tese que “
a Autoridade coatora ordenou o ato e só ela pode desfaze-lo. Por certo o fiscal de tributos é um mero executor das ordens, a qual não pode modificar. Também não é quem sofrerá os efeitos diretos da decisão judicial
”

Assenta ainda que,
“
(...) não resta dúvida de que os Impetrados são legítimos para figurar no polo passivo desta demanda. Consequentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é o órgão indicado para processar e julgar, originariamente, o writ, pugnando-se pela reconsideração da decisão agravada. ”

Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.

Intimados os Agravados, apresentaram contrarrazões no id. 8431774.

Ao final, requer o recebimento do recurso, com o necessário reconhecimento da legitimidade dos Impetrados para figurar no polo passivo, bem como da competência do TJ/MT para processar e julgar, originariamente, o
writ
.

Pugna pelo pedido de reconsideração da decisão monocrática, bem como a remessa do Agravo Interno para devido julgamento do colegiado, para reformar a decisão.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, insurge-se o Impetrante contra decisão monocrática que decidiu pelo indeferimento da inicial, julgando pela extinção do remédio constitucional sem resolução de mérito, denegando-a.

Ocorre que, sem embargo de exercerem a superior chefia da administração estadual e fazendária, não é da competência específica das autoridades coatoras, a exigência ou suspensão de cobrança de imposto ou determinada taxa.

Isso porque, tal atribuição compete ao Gerente do ITCD e Outras Receitas da SEFAZ/MT, consoante dispõe o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.269, de 17 de novembro de 2017, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda:

Art. 109 A Gerência do ITCD e Outras Receitas tem como missão acompanhar e avaliar a execução das receitas vinculadas ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD e a fundos, royalties e taxas, bem como a gestão da certidão negativa de débitos, competindo-lhe:

[...]

IX - analisar e decidir sobre os pedidos de restituição de indébito relativos a taxas ou contribuições para Fundos;

X -
analisar e decidir os processos que cuidam de pedidos de
isenção, imunidade, dispensa,
cancelamento de taxas
ou contribuições devidas a Fundos, sob a respectiva gestão; [...].

Desse modo, não pode o Secretário de Fazenda, tampouco o Governador de Estado, serem considerados como autoridade coatora, já que na imposição fiscal, a autoridade coatora não é aquela que expede instruções para a arrecadação dos tributos, mas, aquela que, no cumprimento de seu dever funcional efetivamente pratica o ato concreto e tem o dever de responder pelo seu cumprimento.

Acerca do assunto colaciono entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA ESPECIAL MAJORADA DO ICMS, EM OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PARA FIGURAR, COMO AUTORIDADE IMPETRADA, NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.I. [...] Assim, efetivamente incide, na espécie, a Súmula 266/STF ("Não cabe mandado de segurança contra lei em tese"), pelo que deve ser confirmado o acórdão recorrido, no particular, por sua conformidade com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, do REsp 1.119.872/RS (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/10/2010).III. É certo que a Primeira Turma do STJ, no julgamento do REsp 806.467/PR (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJU de 20/09/2007), decidiu que a indicação errônea de autoridade coatora, no polo passivo do mandado de segurança, é deficiência sanável. Entretanto, a jurisprudência mais recente desta Corte orienta-se no sentido de que a oportunidade para emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do writ, o que não se verifica, no presente caso. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.505.709/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2016; REsp 1.703.947/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017.IV. Na forma da jurisprudência do STJ, a aplicação, em sede de mandado de segurança, da regra contida no § 3o do art. 64 do CPC/2015, correspondente ao § 2o do art. 113 do CPC/73, de modo a autorizar o magistrado a encaminhar o processo ao Juízo competente, acaso reconheça sua incompetência absoluta, somente se dá nos casos em que houve mero erro de endereçamento do writ - porque, nas situações em que há indicação equivocada da autoridade impetrada, tal providência importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração, já que seria necessária a correção do pólo passivo -, e também nos casos em que, após excluída, do Mandado de Segurança, autoridade com prerrogativa de foro, remanesça autoridade, indicada na petição inicial, sem prerrogativa de foro. Precedentes do STJ (PET no MS 17.096/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 05/06/2012; AgRg no MS 20.134/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 02/09/2014; AgRg no MS 12.412/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 17/09/2015; MS 21.744/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/10/2015).V. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgRg no RMS 36.846/RJ (Rel.Ministro ARI PARGENDLER, DJe de 07/12/2012), decidiu que, no regime do lançamento por homologação, a iminência de sofrer o lançamento fiscal, acaso não cumpra a legislação de regência, autoriza o sujeito passivo da obrigação tributária a impetrar mandado de segurança contra a exigência que considera indevida. Nesse caso, porém, autoridade coatora é aquela que tem competência para o lançamento ex officio, que, certamente, não é o Secretário de Estado da Fazenda.[...]VII.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança que visa afastar a aplicação de alíquota especial majorada do ICMS
. Nesse sentido: STJ, RMS 29.490/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2009; RMS 32.342/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2011; AgRg no RMS 30.771/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/11/2016.VIII. Mantida a extinção do Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, não cabe ao STJ pronunciar-se sobre o mérito da causa, porquanto tal seria incompatível com a decisão tomada. Nesse contexto, também não se justifica o sobrestamento do feito, até o julgamento do Recurso Extraordinário 714.139/SC, pelo STF, na forma estabelecida pelo art. 1.030, III, do CPC/2015.IX. Recurso Ordinário improvido.(RMS 59.935/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO.PRECEDENTES."
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de mandado de segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/3/2015" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/08/2017).
2. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1716391/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Deve se levar em consideração que em virtude da competência funcional, a impetração do presente
mandamus
deve ser dirigida contra a autoridade pública, que direta ou indiretamente praticou o ato violador do direito, podendo em face desta competência, corrigi-lo se for o caso.

A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado.

Por estas razões, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019